Tribunal: TJDFT
Processo: 0710552-56.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por beneficiário de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando o custeio do tratamento oncológico prescrito, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais. O recorrente sustenta que a negativa de cobertura, fundamentada em prazo de carência, foi indevida e abusiva, causando-lhe sofrimento e angústia.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a negativa de cobertura do tratamento oncológico de urgência, sob a justificativa de prazo de carência, caracteriza ato ilícito ensejador de dano moral.
III. Razões de decidir
3. A negativa de cobertura de tratamento essencial à preservação da vida e da saúde do segurado, especialmente em situação de urgência ou emergência, configura prática abusiva e ilícita por parte da operadora do plano de saúde.
4. O sofrimento experimentado pelo paciente diante da recusa indevida da cobertura do tratamento oncológico ultrapassa o mero dissabor e caracteriza dano moral indenizável.
5. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta da operadora do plano de saúde e sua capacidade econômica.
6. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequado para compensar o sofrimento do autor e desestimular práticas similares.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao apelo do autor
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1964883, 0731308-04.2024.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 12/02/2025, DJe 18/02/2025; TJDFT, Acórdão 1925216, 0749716-77.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 19/09/2024, DJe 07/10/2024.